Tribunal: TJDFT
Processo: 0015411-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015411-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, LAURO HENRIQUE TIVERON, LEANDRA GUERRA CHAVES, JOSE TADEU LUSTOSA, JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JULIANA MARIA FERREIRA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, LAEL CARVALHO DE CASTRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 43954214, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de JOSENICE ANTONIO DE SOUZA - RPV 41803001, AULUS SILVA DE CASTRO - RPV 41806574, LAURO HENRIQUE TIVERON - RPV 41806586, JULIANA MARIA FERREIRA - RPV 41806589, LEONNARDO MATHEO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO - RPV 41807969 e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - RPV 41809112 / honorários de execução. O SINDIRETA (ID: 44980741) manifestou concordância com as quantias depositadas. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de JOSENICE ANTÔNIO DE SOUZA, AULUS SILVA DE CASTRO, LAURO HENRIQUE TIVERON, JULIANA MARIA FERREIRA, LEONNARDO MATHEO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. II. Após, aguarde-se o pagamento dos precatórios expedidos em favor de LEANDRA GUERRA CHAVES (ID: 42793765), JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA (ID: 42793750) e JURANDIR FERREIRA DA CRUZ (ID: 42793749). Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador